Tribunal: TJDFT
Processo: 0708617-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTAR. PENHORA DE VEÍCULO. DECISÃO QUE DETERMINA A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA E A RETIRADA DE RESTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR DA ALIENAÇÃO. DEVER LEGAL DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve ser reformada a decisão judicial que, ao arrepio da legislação e do interesse do credor na alienação do bem, desconstituiu a penhora de veículo do executado e promoveu a retirada de restrição de circulação anteriormente inserida por meio do sistema RenaJud.
2. Nos termos dos artigos 876 e 880 do CPC, é facultado ao credor tanto pleitear a adjudicação de bem penhorado, caso possua interesse, quanto requerer a alienação particular do bem penhorado por sua própria iniciativa ou de terceiros, cuja expropriação se dará em consonância com seu interesse, visando a concretizar o disposto no art. 797 do CPC, que diz se realizar a execução no interesse do credor.
4. A insuficiência do bem para assegurar a satisfação integral do débito, notadamente nos casos de veículo automotor com possível avaliação razoavelmente menor que a dívida exigida, não se revela motivo justificador para, de ofício e injustificadamente, desonerar o bem da constrição, especialmente quando se trata do bem único bem livre e desembaraçado do devedor, passível de responder por parcela do montante devido.
4. Recurso conhecido e provido.